Tribunal: TJBA
Processo: 8073368-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073368-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GENOVEVA SACERDOTE DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM, DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES E SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. CONTRATAÇÃO POSTERIOR AO ÁPICE DA PANDEMIA DA COVID-19. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência, no bojo de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, visando à suspensão das obrigações contratuais, autorização para depósito judicial de valores considerados incontroversos, manutenção da posse do bem e abstenção de inscrição da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a ausência de juntada do contrato de financiamento impede a análise da verossimilhança necessária à tutela de urgência;
(ii) saber se a alegação de dificuldades financeiras causadas pela pandemia da COVID-19 autoriza a revisão imediata das cláusulas contratuais e a concessão de tutela para suspensão das obrigações pactuadas;
(iii) saber se o depósito judicial de valores tidos como incontroversos e a propositura de ação revisional afastam a mora e impedem a negativação ou busca e apreensão do bem.

III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e o risco de dano, conforme art. 300, do CPC.
4. A ausência de juntada do contrato inviabiliza a aferição dos termos da avença, comprometendo a análise da alegada abusividade das cláusulas, em especial quanto aos juros.
5. O contrato foi celebrado em maio de 2025, período posterior ao ápice da pandemia da COVID-19, o que enfraquece a alegação de imprevisibilidade e quebra da base do negócio jurídico.
6. A agravante, ao assumir obrigação expressiva em contexto já estabilizado, não demonstrou a superveniência de evento imprevisível que justificasse o desequilíbrio contratual.
7. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o simples ajuizamento de ação revisional não afasta a mora do devedor fiduciário, tampouco impede medidas como busca e apreensão ou inscrição nos cadastros de inadimplentes.
8. O depósito unilateral de valor tido como razoável pela parte devedora não impede a caracterização da mora nem gera obrigação de aceitação por parte do credor.
9. Não se demonstrando abusividade evidente, tampouco liquidez da obrigação revisada, não há fundamento para suspensão do contrato ou impedimento de negativação.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“A ausência de juntada do contrato impede a aferição da verossimilhança das alegações, inviabilizando a concessão de tutela de urgência em ação revisional.”

“A contratação realizada após o ápice da pandemia da COVID-19 afasta, por si só, a alegação de imprevisibilidade suficiente para autorizar revisão liminar do contrato.”

“A propositura de ação revisional e o depósito judicial de valor tido como razoável não afastam a mora nem impedem a negativação ou a busca e apreensão do bem, na ausência de decisão judicial expressa reconhecendo abusividade contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 863.320/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28.03.2017; TJBA, AI nº 8012560-80.2024.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, 5ª Câmara Cível, j. 18.02.2025; TJSP, ApC nº 1002911-45.2024.8.26.0642, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2025; TJBA, ApC nº 8017168-55.2023.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 10.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8073368-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
GENOVEVA SACERDOTE DA SILVA
e como agravada
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator